Tribunal: TJDFT
Processo: 0730602-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730602-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEILA MARIA PAGAN AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEILA MARIA PAGAN contra decisão de ID 100253356, proferida em Embargos à Execução opostos contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que sua renda líquida mensal, após os descontos em folha, representa R$ 4.730,58; que há verbas suprimidas compulsoriamente; que eventual sucumbência nos Embargos à Execução implicará em despender quantia considerável. Requer, liminarmente, o deferimento de gratuidade de justiça, o que pretende ver confirmado no mérito. É o sucinto relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. Verifica-se dos documentos colacionados nos autos que a agravante percebe, atualmente, proventos no valor bruto de R$ 10.303,46 (ID 100041698). Ainda que deduzidos os empréstimos voluntários, não se constata a hipossuficiência econômica alegada, sem que reste evidenciado que o fato de arcar com as despesas processuais seja capaz de causar gravame à sua subsistência, não se justifica a concessão do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 25 de setembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora